Tribunal: TJDFT
Processo: 0733533-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO. JUROS DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ART. 397/CC. APLICÁVEL. MULTA CONTRATUAL CABÍVEL.
1. Nos termos do Enunciado no 608 de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. Tratando-se de obrigação líquida e certa, com termo certo de vencimento, os juros de mora e a atualização monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, consoante o art. 397 do Código Civil.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.